Tribunal: TJPA
Processo: 0019408-05.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019408-05.2008.8.14.0301

APELANTE: JAILSON ALVES DOS SANTOS, DEUZALICE COSTA GUIMARAES SANTOS

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0019408-05.2008.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
(ADVS: SERGIO OLIVA REIS OAB/PA Nº 8230-A, TIAGO NASSER SEFER OAB/PA Nº 16.420-A E DIEGO FIGUEREDO BASTOS OAB/PA Nº 17.213-A)

EMBARGADO:
JALSON ALVES DOS SANTOS E DEUZALICE COSTA GUIMARÃES SANTOS
(ADV. AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR OAB/PA Nº 11.634-A) .

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

3. Inexistindo, na decisão recorrida, qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0019408-05.2008.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
(ADVS: SERGIO OLIVA REIS OAB/PA Nº 8230-A, TIAGO NASSER SEFER OAB/PA Nº 16.420-A E DIEGO FIGUEREDO BASTOS OAB/PA Nº 17.213-A)

EMBARGADO:
JALSON ALVES DOS SANTOS E DEUZALICE COSTA GUIMARÃES SANTOS
(ADV. AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR OAB/PA Nº 11.634-A) .

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
em face do Acordão proferido pelo eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Maia Junior, (PJe ID nº 5.028.735 – Pág. 2 a 5), que conheceu e negou provimento a Apelação.

Em suas razões a embargante alega haver omissão na decisão na medida que “
deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa. ”
(PJe ID. nº 5.028.736 - Pág. 1 a 2).

Neste contexto,, requer que seja “
conhecidos e providos os Embargos de Declaração, especialmente para fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da embargante, o que também se requer sejam devidamente fixados em valor digno e justo, em consideração ao grau de zelo, a natureza a causa, o tempo de tramitação processual e o trabalho realizado.”

Não houve apresentação de contrarrazões (PJe ID nº 5.188.182).

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP de 27/01/2022, ou seja, após o julgamento da Apelação e interposição dos presentes embargos.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0019408-05.2008.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
(ADVS: SERGIO OLIVA REIS OAB/PA Nº 8230-A, TIAGO NASSER SEFER OAB/PA Nº 16.420-A E DIEGO FIGUEREDO BASTOS OAB/PA Nº 17.213-A)

EMBARGADO:
JALSON ALVES DOS SANTOS E DEUZALICE COSTA GUIMARÃES SANTOS
(ADV. AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR OAB/PA Nº 11.634-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Neste sentido, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(EDecl. nos EDecl. no REsp n.º 931.817-SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.02.2008).

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo civil, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Decisão omissa é aquela que não se manifesta sobre um pedido, o qual argumentos relevantes laçados pela parte ou sobre questão de ordem pública, que não são apreciáveis de ofício, pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitados pela parte, o que não se afigura na hipótese posta em questão

Explico.

Ao proferir a sentença o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da autora/apelante/embargada e condenou os autores
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, todavia, manteve suspensa sua exigibilidade em face da gratuidade deferida
.

Neste grau de jurisdição, a embargante não apresentou recurso de apelação, e quando da interposição da apelação pela parte embargada não apresentou contrarrazões, ainda que intimada a apresentar, manteve –se em silêncio.

Ora, não há em que se falar em omissão quando se quer foi levantada esse discursão na apelação e tão pouco presentado contrarrazões do recurso de apelação para que fosse julgado pela procedência ou não do pedido.

Portanto, a decisão embargada, não está eivada de qualquer vicio, trazendo consigo todos os elementos indispensáveis a sua perfeita compreensão.

Assim, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 18/05/2022